Tribunal: TRF3
Processo: 0000323-92.2010.4.03.6124
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
167/775)

0000323-92.2010.4.03.6124

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0000323-92.2010.4.03.6124

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

APELADO: ELDEMIR JOSE BEGO, OZELIA ALVES DE SOUZA CARAN, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE APARECIDA D'OESTE, RIO PARANÁ ENERGIA S.A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLOVES MARCIO VILCHES DE ALMEIDA - SP122588-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA - SP88802-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LAURA SOLFA DENAMI - SP471271-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ABBY - SP303656-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RESERVATÓRIO ARTIFICIAL DE ÁGUA – ART. 62 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

– Embargos de declaração opostos pela União, pelo IBAMA e pelo Ministério Público Federal contra acórdão que negou provimento à apelação do IBAMA, deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União e reconheceu a aplicação do art. 62 da Lei no 12.651/2012 para delimitação de Área de Preservação Permanente no entorno de reservatório artificial destinado à geração de energia.

II. Questões em discussão.

– Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– Não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida saneadora do julgamento, uma vez que o acórdão foi claro ao: (i) determinar a aplicação do art. 62 do Novo Código Florestal ao caso concreto, em razão da declaração de constitucionalidade efetuada pelo STF e por se tratar de concessão anterior à MP no 2.166-67, de agosto/2001 e (ii) determinar o pagamento de honorários periciais em razão do quanto fixado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 510).

– Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual error in judicando do magistrado, de modo descontentamentos com o resultado do julgamento devem ser objeto de recurso próprio.

IV. Dispositivo.

– Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0000323-92.2010.4.03.6124

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLOVES MARCIO VILCHES DE ALMEIDA - SP122588-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA - SP88802-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LAURA SOLFA DENAMI - SP471271-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ABBY - SP303656-A

APELADO: ELDEMIR JOSE BEGO, OZELIA ALVES DE SOUZA CARAN, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE APARECIDA D'OESTE, RIO PARANÁ ENERGIA S.A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela UNIÃO e pelo IBAMA em face de acórdão unânime desta E. Terceira Turma.

O acórdão embargado teve a sua ementa assim redigida:

CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL DE ÁGUAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTIONAMENTOS FORMULADOS PELA PARTE QUE EXTRAPOLAM O OBJETO DA PERÍCIA. DECISÃO SANEADORA. NULIDADE INVOCADA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CÓDIGO FLORESTAL DE 2012. APLICABILIDADE.

I. Caso em exame

- Ação civil ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o IBAMA, a CESP, o Município de Três Fronteiras e proprietários de imóveis situados nas proximidades de reservatório artificial de água.

II. Questões em discussão

- Delimitar a extensão da área de preservação permanente (APP) formada ao redor do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, a existência de cerceamento de defesa e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

III. Razões de decidir.

- O IBAMA acusa de nulo o laudo pericial que não respondeu a todos os questionamentos que apresentou. Afirma que suas indagações visavam esclarecer se as intervenções constatadas na área de preservação permanente - APP eram preexistentes ou posteriores a 22.07.2008 ou à entrada em vigor da Lei 12.651/2012.

- Caso em que o laudo pericial foi elaborado de acordo com os aspectos definidos pelo juízo, que definiu em decisão saneadora que a controvérsia persistia em avaliar se as benfeitorias e edificações mencionadas nos autos encontravam-se, ou não, em área de preservação permanente - APP. Os questionamentos formulados pelo IBAMA, por fugirem ao escopo da perícia, mostraram-se impertinentes e desnecessários, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, vez que o magistrado é o destinatário da prova (art. 371, CPC). Precedentes desta Corte.

- A questão relacionada à suposta nulidade da decisão saneadora, que definiu que o trabalho do expert deveria observar o estatuído no art. 62 do Código Florestal (Lei 12.651/2012) confunde-se com o mérito.

- O legislador constituinte erigiu o meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e incumbiu o Poder Público de promover a sua defesa. Relegou à lei que definisse, em todas as unidades da federação, espaços territoriais e componentes a serem especialmente protegidos (art. 225, § 1o, III, CF).

- Os espaços territoriais a serem especialmente protegidos foram denominados Áreas de Preservação Permanente - APP.

- A Lei no 4.771/65 considerava como APPs aquelas nela previstas, coberta ou não por vegetação nativa, com funções ambientais de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade e o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar da população humana.

- Aduzida lei trazia em seu artigo 2o especificações a respeito das APPs ao longo de rios, lagoas lagos ou reservatórios d'água, naturais ou artificiais. Face a importância que o meio ambiente tem para a preservação das espécies, os limites inicialmente previstos pela lei promulgada em 1965 foram alterados pelas Leis 7.511/86 e 7.803/89.

- Não estabeleceu, o Código Florestal, limites ao entorno dos reservatórios a serem considerados como APP. Para sanar a omissão legislativa, o CONAMA, por meio da Resolução 04/85, trouxe critérios objetivos delimitadores da área de proteção especial.

- Face aos questionamentos surgidos a respeito da legalidade do ato normativo, o Governo Federal editou a Medida Provisória no 2.166-67/2001, que acrescentou o § 6o ao art. 4o ao Código Florestal então vigente (de 1965), permitindo ao CONAMA definir os parâmetros para a definição das áreas de preservação permanente ao redor dos reservatórios. A MP foi reeditada diversas vezes e acabou integrada ao ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional no 32/2001.

- Com esteio nesta delegação legislativa, o CONAMA editou a Resolução 302/2002 e estabeleceu novos critérios de cálculo da faixa da APP no entorno de reservatórios artificiais de água.

- Em 2012 foi promulgada a Lei no 12.651/2012 que instituiu o Código Florestal atualmente em vigor. A partir de sua vigência, a lei, e não mais a resolução administrativa, passou a definir os parâmetros para a medição da área de preservação permanente, vez que em seu art. 5o constou: "Na implantação de reservatório d'água artificial destinado a geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana".

- No entanto, buscando compatibilizar a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado com a necessidade de solucionar conflitos de interesses envolvendo disputas territoriais em situações consolidadas no tempo, o Código Florestal trouxe uma norma transitória. Neste sentido, o art. 62 consignou: "Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum".

- Portanto, para situações preexistentes, ocorridas antes de agosto/2001, substituiu-se a prévia determinação legal de limites rígidos para a faixa da APP, em prol de um critério técnico variável, de acordo com as características particulares do empreendimento.

- Houve intenso debate a respeito da legalidade e constitucionalidade do art. 62 do atual Código Florestal. Mas o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 42 e das ADIs nos 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, declarou a sua constitucionalidade, situação que não pode ser ignorada pelo julgador.

- Nesse sentido já houve pronunciamento no âmbito deste E. TRF3: ApelRemNec no 0001694-62.2008.4.03.6124, 3a Turma, Rel. Des. Federal Carlos Delgado, DJEN 23.05.2024; ApelRemNec no 0001592-40.2008.4.03.6124, Des. Federal Samuel de Castro Barbosa Melo, DJEN 24.05.2024

- Estabelecida a aplicação do art. 62 da Lei 12.651/2012 no caso concreto, o laudo pericial apontou que não foram encontradas intervenções humanas que impeçam a regeneração natural no local do auto de infração.

- À míngua de elementos técnicos que afastem a assertividade da conclusão do trabalho do expert, deve-se prestigiá-lo e, por conseguinte, reconhecer a improcedência da ação.

- Honorários periciais. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que a isenção prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85 não pode obrigar que o perito exerça o seu ofício gratuitamente, de modo que compete à Fazenda Pública ao qual o Ministério Público estiver vinculado o pagamento de tal verba (Tema 510).

- Caso em que, além do Ministério Público Federal, figurou na lide, como autor, o IBAMA e a UNIÃO. Observando-se a sucumbência e o quanto decidido pelo STJ referente ao Tema 510, tem-se que a solução, para a questão dos honorários periciais, é o pagamento, pela União, de 2/3 (dois terços) da verba devida, sendo 1/3 próprio e outro pela atuação do MPF, e o terço restante devido pelo IBAMA.

IV. Dispositivo.

- Apelação do IBAMA desprovida; parcial provimento da remessa oficial e da apelação da UNIÃO.

Por meio dos embargos de declaração de id 347808007 a UNIÃO alega ter ocorrido omissão a respeito da aplicação do art. 18 da Lei no 7.347/85, pois ao manter a sua condenação no ressarcimento dos honorários periciais, a decisão se fundamentou no Tema 510 do STJ e deixou de analisar a questão sob a óptica da lei.

O IBAMA apresenta embargos de declaração no id 349170943 alegando que o acórdão deixou de analisar questão de mérito relacionada ao art. 62 da Lei 12.651/12, que trata das áreas consolidadas e pressupõe a definição de um marco temporal. Defende a existência de obscuridade quanto ao rateio dos honorários periciais, pois não há condenação em sucumbência nas ações regidas pela Lei 7.347/85.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em embargos de declaração de id 350028315, alega, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação ao princípio “tempus regit actum” e da análise temporal do art. 62 da Lei no 12.651/12 como parâmetro para a delimitação da APP, que está restrita às áreas com intervenções humanas preexistentes.

Com contrarrazões, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

A respeito da omissão arguida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pelo IBAMA sobre a irretroatividade do art. 62 da Lei no 12.651/2012 e da necessidade de fixação de um marco temporal, tem-se, na espécie, simples inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

Com efeito, infere-se do acórdão que para a Turma julgadora, uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 62 do Novo Código Florestal, sua aplicação deveria se estender ao caso concreto por ser inviável a manutenção do auto de infração consubstanciado nas regras do tempus regit actum e da vedação ao retrocesso ambiental.

E, assim, consignou o julgado que por se tratar de concessão ocorrida antes da MP no 2.166-67, de agosto/2001, era de se aplicar o disposto no art. 62 do Código Florestal.

De outro lado, no que diz respeito aos embargos da UNIÃO e do IBAMA acerca da condenação no pagamento dos honorários do perito, observa-se que a questão foi decidida com base no Tema 510 do STJ, que constitui precedente vinculante a todas as instâncias ordinárias por se tratar de julgado firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Ademais, compete salientar ser função institucional do Superior Tribunal de Justiça a uniformização da interpretação da lei federal em todo o país, de modo que a edição da tese referente ao Tema 510 constitui interpretação dada ao sistema que determina o pagamento de honorários periciais.

Do acima exposto, tem-se a inexistência de vícios no julgado. O que se tem é um descontentamento das partes com o julgamento que lhes foi desfavorável, que não pode ser corrigido pela via dos aclaratórios.

Com efeito, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito de ser inadequado o manejo dos embargos de declaração para corrigir eventual error in judicando do magistrado. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in judicando, o que não é cabível. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023.

3. "Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 17/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obscuridade sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não ocorreu no presente caso.

3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Em conclusão, inexistindo vícios no acórdão demandado, mas tão só o inconformismo dos embargantes com o julgamento realizado pelo órgão colegiado, descabe a oposição de embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RESERVATÓRIO ARTIFICIAL DE ÁGUA – ART. 62 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

– Embargos de declaração opostos pela União, pelo IBAMA e pelo Ministério Público Federal contra acórdão que negou provimento à apelação do IBAMA, deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União e reconheceu a aplicação do art. 62 da Lei no 12.651/2012 para delimitação de Área de Preservação Permanente no entorno de reservatório artificial destinado à geração de energia.

II. Questões em discussão.

– Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– Não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida saneadora do julgamento, uma vez que o acórdão foi claro ao: (i) determinar a aplicação do art. 62 do Novo Código Florestal ao caso concreto, em razão da declaração de constitucionalidade efetuada pelo STF e por se tratar de concessão anterior à MP no 2.166-67, de agosto/2001 e (ii) determinar o pagamento de honorários periciais em razão do quanto fixado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 510).

– Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual error in judicando do magistrado, de modo descontentamentos com o resultado do julgamento devem ser objeto de recurso próprio.

IV. Dispositivo.

– Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão